Tribunal: TJDFT
Processo: 0704372-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DO AUTOR NO FORNECIMENTO DO ENDEREÇO ATUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE E DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. PRÉVIO REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de o Autor/Apelante não ter cumprido satisfatoriamente os diversos comandos judiciais para informar o paradeiro do Réu e do veículo objeto da busca e apreensão gera um estado de inércia processual, tornando o feito inútil ao fim a que se destina, que é a satisfação do crédito.
2. Configurada a inércia do Autor, há fundamento para a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual, bem como de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV e VI, do CPC/15.
3. Ainda que a extinção do processo estivesse fundamentada no abandono, o que não é o caso, a necessidade de prévio requerimento do Réu para a extinção do processo estaria condicionada à apresentação de contestação (CPC/15, art. 485, § 6o), inexistente nos autos diante da ausência de citação.
4. Apelação conhecida e não provida.